Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.VALOR EXPRESSIVO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORA DA FRAUDE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO EM FACE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HIERARQUIA DAS FASES. MULTA READEQUADA. FURTO PRIVILEGIADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO DA DEFESA. IMPROVIMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos, dentre os quais se incluem a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica quando o valor da res furtiva ultrapassa percentual relevante do salário-mínimo e a conduta revela grau concreto de reprovabilidade. 1.1. A restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
2. O afastamento da qualificadora da fraude é medida que se impõe quando ausente demonstração de ardil voltado à redução da vigilância da vítima, elemento indispensável à configuração da qualificadora do art. 155, §4o, II, do Código Penal.
3. A presença da filha menor da acusada no momento da prática delitiva autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, à luz do princípio da proteção integral da criança (artigo 227 da Constituição Federal), mesmo que não se comprove influência direta sobre a prática do delito. A exposição de criança a contexto delituoso ofende seu direito fundamental ao desenvolvimento pleno e ao ambiente familiar saudável, legitimando a exasperação da pena.
4. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de1/8ou de1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 5.1. Uma vez verificado que, na segunda etapa, a redução pela atenuante da confissão se deu em patamar inferior àquele aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, impõe-se o redimensionamento.
6. A pena de multa deve ser readequada em consonância com a nova reprimenda corporal fixada.
7. Presentes os requisitos legais (primariedade da ré e pequeno valor do bem subtraído), deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 155, § 2°, do Código Penal (furto privilegiado).
8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao da defesa. Recurso ministerial improvido.